Tribunal: TJES
Processo: 5021065-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021065-93.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERALDO VELOSO MAGALHAES
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA SEM PROLAÇÃO DE SENTENÇA. DEMORA INJUSTIFICADA. RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da ação penal que responde pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, combinados com o art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

2.
Consta da denúncia que, em 8 de julho de 2023, no bairro Muquiçaba, em Guarapari/ES, o paciente e corréus foram flagrados transportando e mantendo em depósito entorpecentes destinados à comercialização. Durante abordagem policial a veículo utilizado pelos investigados, foram apreendidas drogas, valores em dinheiro, aparelhos celulares e outros objetos relacionados ao tráfico. Posteriormente, em imóvel indicado pelo paciente, foram localizadas pedras de crack, material para embalo, balanças de precisão, simulacro de arma de fogo e caderno com anotações do comércio ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, diante do período de prisão cautelar e da ausência de sentença após o encerramento da instrução criminal;

(ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que a análise do excesso de prazo na formação da culpa não deve se pautar pela soma aritmética dos prazos processuais, mas pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto.

5.
No caso, verifica-se que o paciente foi preso em 10/07/2023, por ocasião da audiência de custódia, quando a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, permanecendo segregado cautelarmente desde então.

6.
Embora o processo envolva pluralidade de acusados e imputação de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, circunstâncias que podem justificar maior duração da instrução, consta que a fase instrutória foi encerrada em 22/02/2024, com a realização das oitivas e interrogatórios.

7.
Apesar disso, até o momento da análise do writ não houve prolação de sentença. Ainda que a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que, encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, a própria jurisprudência admite a relativização desse entendimento quando há demora excessiva e injustificada para a prolação da sentença.

8.
Considerando o lapso temporal transcorrido desde o encerramento da instrução e o período de custódia cautelar suportado pelo paciente, verifica-se constrangimento ilegal por afronta ao princípio da duração razoável do processo.

9.
Diante desse cenário, revela-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, aptas a resguardar a ordem pública e assegurar a regular tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO

10.
Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021065-93.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERALDO VELOSO MAGALHAES
COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE MARCOS ROSETTI CUNHA - ES20775-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ERALDO VELOSO MAGALHÃES
, contra suposto ato imputado ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do Processo nº 0002033-95.2023.8.08.0021, no qual é apurada suposta prática das condutas descritas nos arts. 33 e 35, combinados com art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando excesso de prazo na formação da culpa, diante do tempo de segregação cautelar, bem como a suposta suficiência de medidas cautelares diversas, e segue afirmando que inexistiriam fundamentos atuais aptos a justificar a manutenção da custódia.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia
8 de julho de 2023
, no Bairro Muquiçaba, em Guarapari/ES, os réus foram flagrados trazendo consigo, transportando e mantendo em depósito drogas destinadas à comercialização.

A ação policial teve início após militares receberem informações de que indivíduos armados em um veículo Peugeot preto (placa HFH6515) estariam vendendo entorpecentes na Praça dos Golfinhos, na Praia do Morro. Ao localizarem o veículo próximo ao "Beco do Siri", os policiais abordaram os ocupantes:
Honorildo Fernandes Junior, Abel Brian Almeida dos Santos, Bruno de Oliveira Faria, Eraldo Veloso Magalhães
e o menor
C.H.A.S..

Durante a revista, foram encontrados os seguintes itens:

Com Honorildo: 2 buchas de maconha e R$ 100,00.

Com Abel: 3 frascos de loló, 1 rádio comunicador e 1 celular.

Com Eraldo: R$ 280,00 (com odor de drogas) e 1 celular.

Com Bruno: R$ 54,00 e 1 celular.

No veículo: 55 (cinquenta e cinco) pinos de cocaína e uma chave que, segundo informações de Eraldo, abria um imóvel utilizado para estocagem na Rua Theotonio Ferreira de Lima.

Ao se deslocarem até o referido imóvel, os policiais visualizaram e apreenderam uma grande quantidade de crack (incluindo uma pedra do tamanho de um limão e outras 56 pedras menores), material para embalo, balanças de precisão, um simulacro de arma de fogo e um caderno com anotações do tráfico.

Segundo o depoimento dos policiais, Honorildo atuava como "gerente" local e Eraldo era o responsável pelo abastecimento das "bocas de fumo". Consta ainda que os acusados tentaram induzir o menor de idade a assumir a propriedade de todo o material ilícito.

Feitos esses esclarecimentos
esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento no sentido de que a verificação de eventual excesso de prazo não se pauta pela soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser examinada à luz dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, verifica-se que o paciente foi preso em
10/07/2023
, por ocasião da audiência de custódia em que foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, permanecendo segregado cautelarmente desde então.

Embora se trate de processo que envolve pluralidade de acusados e imputação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, circunstâncias que podem demandar maior dilação temporal para a adequada instrução do feito, observa-se que a instrução criminal foi encerrada em
22/02/2024
, ocasião em que foram produzidas as provas orais e realizados os interrogatórios.

Não obstante o encerramento da fase instrutória, até o presente momento não houve prolação de sentença.

Em que pese a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça dispor que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, a própria jurisprudência da Corte Superior tem admitido a relativização desse entendimento quando verificada demora excessiva e injustificada para a prolação da sentença, situação apta a configurar constrangimento ilegal.

No caso, considerando o lapso temporal transcorrido desde o encerramento da instrução, aliado ao período total de custódia cautelar suportado pelo paciente, mostra-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva, sob pena de violação ao princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Não se ignora a gravidade concreta dos fatos imputados, tampouco os elementos indicativos de risco de reiteração delitiva. Contudo, diante do excesso de prazo verificado, revela-se possível e adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Com o reconhecimento da ilegalidade da prisão, em razão de injustificado excesso de prazo para prolação da sentença, ficam prejudicadas as demais teses da ação.

DISPOSITIVO

Firmado em todo o exposto,
concedo parcialmente
a ordem, para revogar a prisão preventiva de
ERALDO VELOSO MAGALH
Ã
ES
(filho de GEDEON MAGALHÃES e MARIA DAS GRAÇAS VELOSO), mediante a aplicação das seguintes cautelares: I. comparecimento a todos os atos do processo, II. comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades, e III. recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados.

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Fica o paciente informado, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa à nova prisão.

Expeça-se o competente alvará de soltura em favor de
ERALDO VELOSO MAGALHÃES
, clausulado, salvo se por outro motivo estiver custodiado.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator, para conceder parcialmente a ordem.